Tribunal: STF
Processo: ARE 1368220
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos pela Empresa Evanil Transportes e Turismo Ltda em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Superior Tribunal de Justiça.
 O primeiro acórdão está assim ementado (eDOC 24, p. 7-11):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁR1A, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais.
A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 
Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe.
E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: "julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa."
APELAM AS PARTES.
O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EMPRESA EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA QUE "SEJA DEFERIDO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA, FACULTANDO-SE AO RÉU ORA RECORRIDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA, SENDO ESTABELECIDO O PRAZO DE 1 MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA QUE SE DÊ INÍCIO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO”.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado."
POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EMALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃODOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃOCONSIDERADAS.
NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DECERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU ARESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS.
NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO).
NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.163' /97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, alé do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe."
A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇAO E PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA.
O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO  DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INICIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS, DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO,  REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato concluída no prazo de um ano, contado da publicação, da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado.”
NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO.
AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE “frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de refenda obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES.
A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL.
RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, JÁ DECIDIU ESTA EG. CÂMARA QUE "POR SIMETRIA, SE O MINISTÉRIOPÚBLICO NÃO PODE SER CONDENADO EM HONORÁRIOS AO SAIR VENCIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXCETUANDO-SE, POR OBVIO, A HIPÓTESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 18 DA LEI 7.347/85), TAMBÉM NÃO PODE RECEBÊ-LOS SE SE SAIR VENCEDOR. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DETRO, AUTARQUIA ESTADUAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE, COMO PARTE VENCEDORA, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS. BREVE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM R$15.000,00. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SEM SE AFASTAR DA RELEVÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA. ART. 20, § 4°, CPC" [0119526-51.2003.8.19.0001 - APELAÇÃO, DES. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO - JULGAMENTO: 30/03/2011]. ADOTA-SE, PORTANTO, INTEGRALMENTE, NESSA PARTE, O V. JULGADO.
DESPROVIDOS O 2° E 3° RECURSOS.
POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 	COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO.
NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUIZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)”.
MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE.
TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COMA REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EMJULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAMOS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007.
PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO, DO RÉU, PARA REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, E COM ISSO AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NESSE MESMO SENTIDO FIXAR OS MESMOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS AO DETRO NO VALOR DE R$15.000,00; PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS DESPROVIDOS.”

Os embargos de declaração foram desprovidos, tendo o Tribunal a quo asseverado que  (eDOC 39, p. 9):

 “Sobre a reserva de plenário que alega a ré/embargante não teria sido respeitada pelo acórdão embargado, o fundamento contido no acórdão é no sentido da clareza do vício de nulidade contido no ato administrativo contrato de adesão, que renovou a concessão do serviço público entre as partes com base em dispositivo que claramente não foi recepcionado pela Constituição Federal, por violação, no mínimo, dos princípios da obrigatoriedade da licitação, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da probidade administrativa.
No julgamento dos apelos não se cuidou de inconstitucionalidade reconhecida em sede de apelo, do referido dispositivo da Lei Estadual nº 2.831/97, mas da ilegalidade do referido contrato de adesão que prorrogou a concessão da ré, vez que a hipótese é de ato administrativo de efeito concreto e individualizado, a respeito do qual não cabe o procedimento judicial específico de representação de inconstitucionalidade”. (grifos nossos)
No apelo extremo interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta a Recorrente ofensa aos arts.  5º, LV; 37, caput, XXI  e 97 da  Constituição Federal. 
Nas razões do recurso, alega, em síntese, o seguinte (eDOC 28, p. 19-26):

“Ao manter na sua essência a r. sentença recorrida, através da qual foi pronunciada a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, o Colendo órgão fracionário a quo, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da totalidade da Lei estadual no 2.381/97, afastou a incidência da parte final do seu art. 6º, ao manter a antiga permissão por ela titulada.
Ao assim proceder, o Tribunal de origem acabou violando a cláusula de reserva de plenário, conforme se infere do verbete da Súmula Vinculante no 10 desse E. Supremo Tribunal Federal, in verbis:
(...)
De fato, não é possível seja realizado certame licitatório  com a finalidade de delegar a terceiros o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros prestado pela Recorrente no Estado do Rio de Janeiro, há muitas décadas, sem que se afaste a aplicação do referido dispositivo de Lei estadual.
Nessa ordem de ideias, havendo o Colendo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgado extinta sem exame meritório, a Representação por Inconstitucional1idade nº 137/2001, deixando, portanto, de se pronunciar sobre a conformidade constitucional do dispositivo da Lei estadual que está a amparar a pretensão da ora Recorrente, permanece o óbice da reserva de plenário, encartado no art. 97 da Carta Magna, in verbis:
(...)
Observe-se, por oportuno, que o Tribunal enfrentou, explicitamente, a questão relativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei estadual nº 2.831/97, quando assim se manifestou:
(...)
No entanto, não poderia um órgão fracionário se pronunciar sobre a constitucionalidade do indigitado dispositivo da Lei estadual, porquanto a Constituição Federal exige a manifestação da maioria absoluta dos membros do respectivo Órgão Especial.
Todavia, entenderam os e. Desembargares que compõem a C. Terceira Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que "No julgamento dos apelos não se cuidou de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 2.831/97, mas da ilegalidade do referido contrato de adesão que prorrogou a concessão da ré, vez que a hipótese é de ato administrativo de efeito concreto e individualizado, a respeito do qual não cabe o procedimento judicial específico de representação de inconstitucionalidade."
Ora, não pode haver qualquer dúvida de que a decisão do órgão fracionário do Tribunal de origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei nº 2.831/97 do Estado do Rio de Janeiro, a manter a antiga permissão titulada pela ora Recorrente, sob o falso argumento de que a norma seria inconstitucional, por violação aos arts. 37, XXI, e 175, da Constituição Federal.
(...)
Na hipótese sub examen, verifica-se que, a despeito de haver nos autos requerimento da ora Recorrente de produção de provas, o d. Juízo de 1º grau entendeu que “a matéria em exame comporta julgamento antecipado, considerando envolver tema exclusivamente direito, sendo desnecessária dilação probatória requerida pelos réus a teor do art. 330, I,  do CPC."
(...)
O v. acórdão ora recorrido repeliu a tese jurídica de cerceamento de defesa, cujo eventual acolhimento conduziria à nulidade do decisum de primeiro grau, por entender que, não havendo a necessidade de produção de prova, também não haveria razão para afastar o julgamento antecipado da lide, tendo acrescentado, a propósito, que o extravio de prova comum às partes não poderia paralisar a prestação jurisdicional.
Com efeito, as provas cuja produção foi requerida pela Recorrente estão em sintonia com esses ensinamentos e com a Lei federal nº 11.445/2007 (que incluiu parágrafos no art. 42 da Lei nº 8.987/95), prevendo a realização de levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos INVESTIMENTOS AINDA NÃO AMORTIZADOS pelas receitas emergentes da concessão (art. 42, § 30, I).
Aduz que houve errônea interpretação dos arts. 37, caput, e inciso XXI e 175 da Constituição, uma vez que “a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional” (eDOC 28, p. 10).
Alega que, “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI (...)”  (eDOC 28, p. 28).
Ao final, postula que seja anulado o acórdão recorrido, sob os seguintes argumentos (eDOC 28, p. 36):

 a)	ofensa direta ao art. 5º, LV, da Carta Magna, porquanto cerceou a defesa da ora Recorrente ao impedir a produção de provas úteis e necessárias à instrução do processo com o julgamento antecipado da lide;
 b)	violação ao art. 97, da Constituição Federal, visto que o Órgão fracionário de origem, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucional1idade da parte final do artigo 6º, da Lei estadual nº 2.831197, afastou a sua incidência, sem submeter a questão ao C. órgão Especial do TJRJ, a teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
Registro que apesar de a decisão da Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ que não admitiu o apelo extremo fazer referência a outro recurso extraordinário (eDOC 30, p. 21), apenas consta nos autos uma petição de agravo apresentado pela Recorrente Evanil Transportes e Turismo Ltda (eDOC 31, p. 3), conforme também se verifica da certidão de validação de peças indexadas (eDOC 35, p. 2).   
Assinalo, ainda, que tal decisão, para negar trânsito ao recurso, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

 a)	Incidência da Súmula 282 do STF quanto ao art. 97 da CF;
 b)	 ausência de repercussão geral no que tange à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF e 
 c)	ofensa reflexa em relação aos artigos 37, caput e inciso XXI e 175 da CF. 

Já o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no AREsp 1.902.895-AgR-RJ, está assim redigido (141, p. 1):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE.
 1. No que diz respeito ao art. 42 da Lei nº 8.987/95, é entendimento uníssono neste Superior Tribunal de Justiça que "A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação efetuada, visto que trata de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação" (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014).
 2. Não bastasse isso, prevalece nesta Corte Superior a compreensão de que o art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão. Precedentes. 
3. Agravo interno não provido”.

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 165, p. 1).
No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF,  a Recorrente aponta ofensa aos arts.  37, XXI, e 175, caput e § único, I, da CF (eDOC 171, p. 1).
Nas razões do recurso, alega, em síntese, que (eDOC 171, p. 11-15):

“O r. Acórdão recorrido referiu-se diretamente às disposições constitucionais pertinentes à obrigatoriedade do procedimento licitatório como fundamento para afastar o direito a eventual indenização deferido pelo Tribunal de segunda instância Evanil Transportes e Turismo Ltda., previsto no artigo 42 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.987/1995, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.445/2007, ao afirmar que a indenização de permissionária de serviço público estaria condicionada à realização de prévio procedimento licitatório previsto nas normas constitucionais. E, assim decidindo, o r. Aresto hostilizado deixou de aplicar a aludida norma federal a respeito da indenização, fundamentando-se apenas em normas constitucionais que estabelecem a obrigação de licitar, cabendo, portanto, ao Pretório Excelso, decidir o acerto da interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça à Constituição Federal. 
(...)
Ora, diversamente do que entendeu o r. Acórdão recorrido, basta uma singela leitura dos referidos preceitos constitucionais que obrigam a licitar para se constatar que eles não vedam a possibilidade de lei ordinária instituir o direito a eventual indenização às permissionárias de serviço público, cujas permissões foram concedidas anteriormente sem prévia licitação e o contrato foi julgado nulo, tal como na presente lide. 	Simplesmente não há no artigo 37, inciso XXI ou no artigo 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna, qualquer disposição a justificar a exclusão do direito superveniente a eventual indenização deferido pelo Tribunal de segunda instância à ora recorrente:
(...)
E mais, há muito foi garantido na legislação ordinária o direito de o contratado da Administração ser indenizado, mesmo na hipótese de ser considerado nulo o contrato firmado, no § único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/1993:
(...)
Portanto, não há que se falar em obstáculo constitucional ao direito da ora recorrente à mencionada eventual indenização prevista no artigo 42 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.987/1995, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.445/2007, seja porque os artigos 37, inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna, não tratam sobre o tema, seja porque o § único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/1993 assegura o direito de indenização ao contratado da Administração mesmo na hipótese de ser declarado nulo o contrato firmado”.
Ressalta que “é válida e constitucional a manutenção das permissões estabelecida por meio de contrato de adesão firmado entre o DETRO/RJ e a Evanil Transportes e Turismo Ltda., ora recorrente, o que afasta qualquer justificativa para a exclusão do direito a eventual indenização (...)” (eDOC 171, p. 18).
Aduz que o legislador ordinário federal definiu várias hipóteses de manutenção das antigas premissões, concessões e autorizações sem a necessidade de licitação (Decreto Federal 952/1993; Decreto Federal 2.521/1998; Leis Federais 9.074/1995, 8.987/95 e 11.445/2007. 
A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o apelo extremo em decisão assim ementada (eDOC 185, p. 1):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”.
É o relatório. Decido.
Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Empresa Evanil Transportes e Turismo Ltda em face do aresto do TJ/RJ.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifico pelos teores dos votos proferidos na apelação cível e nos  embargos de declaração que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do STJ sobre a matéria. 
Destaco, no ponto, os seguintes fragmentos do voto proferido nos embargos declaratórios (eDOC 39, p. 9):

 “Sobre a reserva de plenário que alega a ré/embargante não teria sido respeitada pelo acórdão embargado, o fundamento contido no acórdão é no sentido da clareza do vício de nulidade contido no ato administrativo contrato de adesão, que renovou a concessão do serviço público entre as partes com base em dispositivo que claramente não foi recepcionado pela Constituição Federal, por violação, no mínimo, dos princípios da obrigatoriedade da licitação, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da probidade administrativa.
No julgamento dos apelos não se cuidou de inconstitucionalidade reconhecida em sede de apelo, do referido dispositivo da Lei Estadual nº 2.831/97, mas da ilegalidade do referido contrato de adesão que prorrogou a concessão da ré, vez que a hipótese é de ato administrativo de efeito concreto e individualizado, a respeito do qual não cabe o procedimento judicial específico de representação de inconstitucionalidade”. (grifos nossos)
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI 848.332-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, ARE 736.780-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015 e ARE 1.304.669-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021. 
Além disso, como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95, CPC), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGADO  CERCEAMENTO  DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO (TEMA 424). NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.333.486-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).  

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. DELEGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AFRONTA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 37, CAPUT E XXI, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 911.323-AgR, Primeira Turma, DJe 24.09.2018